Tribunal: TJES
Processo: 5015049-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015049-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: SHEILA GRATZ LAGARES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015049-52.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: SHEILA GRATZ LAGARES ALMEIDA e MARCELO AMBROSIO DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00, para cada autor, a título de danos morais. O caso versa sobre o cancelamento de voo doméstico (Vitória-ES para São Paulo-SP) por manutenção extraordinária, o que resultou em atraso superior a 16 horas e na consequente perda de conexão internacional para os Estados Unidos, com alegação de assistência material insuficiente pela transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1417 do STF; (ii) se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade por fortuito externo; (iii) se houve prestação de assistência material adequada aos passageiros; e (iv) se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se o pedido de suspensão do feito (Tema 1417 STF), uma vez que a hipótese dos autos trata de manutenção de aeronave (fortuito interno), situação distinta da controvérsia sobre força maior ou fortuito externo (distinguishing).

A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva e a necessidade de manutenção não programada constitui risco inerente à atividade empresarial (fortuito interno), não afastando o dever de reparar os danos causados.

A ausência de prova idônea quanto à assistência material (telas sistêmicas unilaterais são insuficientes) corrobora a narrativa de amparo precário aos consumidores durante a espera de 16 horas.

A perda de conexão internacional e o exaustivo tempo de espera configuram ofensa aos direitos da personalidade, justificando a compensação por danos morais.

O valor da condenação comporta redução de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00 para cada autor, valor que melhor se ajusta aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade face às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para minorar o valor dos danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, risco inerente à atividade explorada, não excluindo a responsabilidade da transportadora aérea por danos causados aos passageiros. 2. Telas sistêmicas produzidas de forma unilateral e desprovidas de outros elementos corroboradores são insuficientes para comprovar o efetivo fornecimento de assistência material adequada. 3. O cancelamento de voo que resulta em perda de conexão internacional e atraso superior a 16 horas gera dano moral compensável, devendo o quantum indenizatório observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI, e 14;

CPC, art. 373, II;

CC, arts. 186, 927 e 944;

Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1417 (RE 1.394.401);

STJ, Súmula 362;

Sistema dos Juizados Especiais do ES, Enunciado 32.

Tese dos autores:
Alegam que tiveram seu voo de Vitória para São Paulo cancelado em 21/01/2024, sendo realocados para um voo às 20h40, que só partiu às 22h, o que resultou na perda de sua conexão internacional para os EUA, prevista para 23h55. Afirma que a assistência oferecida foi inadequada (apenas um sanduíche) e que enfrentou longa espera para novo embarque no dia seguinte, o que lhe causou prejuízos, como a perda de dias de trabalho. Apresentou contrarrazões (ID. 15706236), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.
2.

Tese da parte requerida:
Apresentou recurso inominado (ID. 15705281), argumentando ausência de conduta ilícita a ensejar responsabilidade civil e nega o dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
3. Sentença:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$.10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos autores, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/2024).”.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Inicialmente, analisando a questão prejudicial relativa ao pedido de suspensão do feito com fulcro no Tema 1417 do STF (RE 1.394.401), entendo que o mesmo não comporta acolhimento. A controvérsia objeto de repercussão geral no referido tema cinge-se à exclusão da responsabilidade das transportadoras aéreas em casos de fortuito externo (força maior), à luz das Convenções de Varsóvia e Montreal. No caso concreto, a falha na prestação do serviço fundamenta-se em manutenção não programada da aeronave, circunstância que a jurisprudência consolidada classifica como fortuito interno, por ser risco inerente à atividade explorada. Inexistindo identidade fática entre a hipótese dos autos e o paradigma do STF, rejeito o pedido de suspensão. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. No mérito, verifico que a r. sentença merece alguns reparos.
Conforme bem delineado na sentença de primeiro grau, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva. A alegação de necessidade de "manutenção extraordinária não programada" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não afasta o dever de reparar os danos causados aos consumidores. Ademais, a empresa ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) quanto à efetiva prestação de assistência material adequada. Limitou-se a trazer aos autos meras telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente que são insuficientes para comprovar o alegado fornecimento de alimentação e hospedagem nos moldes devidos, tornando verossímil a narrativa autoral de amparo precário. O cancelamento do voo original, que deveria partir às 05:40, e a reacomodação em um voo que decolou somente às 22:00, resultaram em um atraso superior a 16 horas apenas no trecho doméstico. Essa longa e exaustiva espera culminou, previsivelmente, na perda da conexão internacional dos autores, frustrando o início de sua viagem e gerando uma cascata de transtornos. A angústia de ver o planejamento desfeito, o cansaço físico e mental e a incerteza vivenciados pelos passageiros configuram ofensa clara aos seus direitos da personalidade, como a paz, a tranquilidade e a integridade psíquica, justificando plenamente a compensação por dano moral.
Por fim, quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário. Além disso, não deve ser esquecido o tratamento desarrazoado junto do consumidor, principalmente a falta de auxílio. Pois bem,
de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração de R$ 10.000,00 para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito. Portanto, merece apenas parcial provimento o recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para minorar

o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso e afastar a repetição do indébito, devendo a devolução dos valores ser realizada na forma simples.
5. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar
PARCIALMENTE
a sentença guerreada, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)